Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723840-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Chapada Imperial - Ecoturismo e Excursões Ltda - ME Agravado: Marcelo Vivas Corte Imperial D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Chapada Imperial - Ecoturismo e Excursões Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0741728-73.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de embargos à execução n.o 0737510-02.2021.8.07.0001 que fora ajuizada em 25/10/2021 pelo ora embargado Marcelo Vivas Corte Imperial contra a ora embargante Chapada Imperial – Ecoturismo e Excursões Ltda pelo valor originário de R$ 80.404,45 que seria decorrente do inadimplemento do contrato de arrendamento de imóvel rural firmado entre o Espólio de Francisco Manoel Corte Imperial e a embargante em 13/12/2015. Vê-se que o contrato de arrendamento tem por objeto o imóvel constituído de uma área de terras dentro da fazenda Dois Irmãos, de propriedade do arrendador, situada às margens da DF 220, na Região Administrativa de Brazlândia, com área aproximada de 55 alqueires (ID111037347). Consta da petição inicial da execução que o autor do feito seria titular de 22,5% dos direitos possessórios sobre as glebas denominadas Fazenda Dois Irmãos, objeto do arrendamento. Observa-se ainda que o exequente afirma que desde a assinatura do contrato tem recebido o valor de R$ 3.000,00 quanto ao arrendamento. Informa que fora estipulado no contrato de arrendamento o valor mensal de R$ 16.240,00 que deveria ser corrigido mensalmente pelo IGPM. Entende que o valor do arrendamento, na data do ajuizamento da execução, corresponderia a R$ 23.045,83. Assevera que o saldo devedor, de R$80.404,45, corresponderia à diferença entre o que lhe foi pago a menor e o valor que entende devido. Em sua defesa, o embargado afirma ser o exequente parte ativa ilegítima para pleitear o montante decorrente do contrato de arrendamento, pois fora firmado entre o embargante/executado e o Espólio de Francisco Manoel Corte Imperial, não sendo o exequente parte do contrato. Entende não ser o caso de sucessão processual, não estando o exequente abrangido pelo disposto no art. 778 do CPC. Defende ainda que tem pago ao espólio valores superiores ao acordado, de modo que o espólio lhe seria devedor da quantia de R$ 59.424,67. Afirma que além do valor fixo mensal para cada um dos herdeiros, de R$ 3.000,00, paga valores exorbitantes de plano de saúde de todos os integrantes do espólio, inclusive o embargado. Informa que o valor da mensalidade dos planos de saúde seria, no momento da propositura dos embargos, de R$ 9.460,86. Entende que o exequente deve ser condenado por litigância de má-fé, por não ter informado o pagamento do plano de saúde pela parte executada. Postula que o embargante seja condenado a lhe pagar o dobro das quantias já recebidas e não ressalvadas nos termos do art. 940 do Código Civil. Os embargos foram recebidos, mas não lhes foram atribuídos efeitos suspensivos (ID113157616). Impugnação aos embargos no ID115545221, nos quais o embargante defende sua legitimidade como herdeiro. Afirma que o inventariante, Sr. Márcio Vivas Corte Imperial, é sócio com 50% do capital da empresa arrendatária, tendo firmado o contrato de arrendamento tanto pelo espólio quanto pela arrendatária. Informa que há pleito de remoção do inventariante movimento perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (processo n.o 0733245-54.2021.8.07.0001), bem como ação de exigir contas (processo n.o 0730671-29.2019.8.07.0001). No que tange à alegação de compensação de créditos quanto ao plano de saúde do embargante, entende que não consta qualquer aditivo contratual e se trataria de compensação indevida. Réplica no ID117498545. Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID117770007), o requerido postulou o julgamento antecipado (ID119266099) e a parte autora postulou a juntada dos Livros Caixa e ID119257571 e seguintes. Instado o requerido a se manifestar sobre os documentos apresentados pela parte autora (ID119828250), peticionou no ID121140567, juntando os documentos de ID1211405070 e seguintes, bem como no ID121158330, juntando os documentos de ID121158335 e seguintes. Diante nos documentos apresentados pelo embargado, intimou-se a parte autora a se manifestar (ID123041485), o que o fez no ID124022834. Posteriormente, na petição de ID125052394, a parte embargante postulou a concessão de efeito suspensivo aos embargos, diante do fato de que na execução houve determinação de expedição de ofício de transferência do valor lá penhorado. Já a parte embargada peticionou no ID125077750, postulando o julgamento antecipado e apresentando os documentos de ID125076806 e seguintes. As partes foram instadas a se manifestar sobre o pleito de ID125052394 e os documentos de ID125076806 e seguintes (ID125995596). A parte autora se manifestou no ID127159051 e a parte ré no ID127273739, tendo ainda apresentado os documentos de ID127273739 e seguintes, dos quais se deu vista à parte autora (ID128763333), que se manifestou no ID130116018, apresentando os documentos de ID130116024 e seguintes. Na decisão de ID130151275 se facultou à parte embargante especificar provas, tendo postulado no ID131264778 perícia contábil para identificar os pagamentos efetuados. O pleito de perícia foi impugnado pela parte ré na petição de ID131849551, que também apresentou os documentos de ID131849553 e seguintes. A parte autora foi intimada a se manifestar sobre os documentos apresentados pela parte autora (ID133063895), que se manifestou no ID135560304, apresentando o documento de ID135560310. O documento de ID135560310 foi impugnado pela parte embargada no ID135677843. Realizada audiência de conciliação (ID151831797), resultou infrutífera. É o relatório. Decido. Inicialmente, considerando que houve na execução a penhora do valor de R$ 89.409,21, que corresponderia ao montante integral inicialmente executado, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, defiro o efeito suspensivo aos presentes embargos. Quanto ao pedido de restituição em dobro das quantias já recebidas e não ressalvadas, vale o registro de que de acordo com o disposto no art. 914 do CPC: “O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos” (g.n.) Vê-se, portanto, que os embargos são o meio de defesa à execução, realizado em autos apartados por opção legislativa, com a finalidade de dar celeridade à tramitação das execuções de título extrajudiciais. Considerando a finalidade dos embargos, de opor-se à execução, vê-se que é incabível o pedido de restituição em dobro no bojo dos embargos, pois o pedido em questão é autônomo e não tem a finalidade de defesa, mas de ataque. De outra parte, observa-se na Resolução n.o 11/2012 do egrégio TJDFT, que compete às Varas de Execução Extrajudicial “o processamento e o julgamento dos embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares, processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções extrajudiciais” (art. 2o, inc. II). O pedido de restituição em dobro, embora em tese cumulável com os embargos à execução, porque ambos tramitam sob o rito do procedimento comum, não pode ser processado neste Juízo, pois não se trata de embargos do devedor, de terceiro, pedido cautelar, processo incidente ou incidente processual relacionado à execução, trata-se de pedido autônomo que precisa tramitar sob o rito comum perante o Juízo Cível competente. Assim, é inadequada a via eleita quanto ao pleito em questão (restituição em dobro), razão pela qual, neste aspecto, a parte embargante é carente do interesse de agir, pelo que, neste aspecto, declaro o feito extinto sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Os encargos da sucumbência serão analisados na sentença final. No mais, quanto aos presentes embargos as partes são legítimas, há interesse de agir e o pedido é juridicamente possível. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como aqueles para o desenvolvimento válido e regular do processo. Com razão a parte embargada, quanto a alegação de intempestividade do requerimento de perícia pela parte embargante. É que as partes foram ambas instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir no despacho de ID117770007, proferido em 10/03/2022, tendo aparte autora se manifestado no ID119257562 em 22/03/2022 postulando tão somente a juntada dos Livros Caixa de ID119257571 e seguintes. A perícia postulada em 14/07/2022 no ID131264778 incide justamente sobre os livros caixa que apresentara em 22/03/2022 no ID119257571 e seguintes. Operara-se preclusão consumativa quanto à especificação de provas, entretanto, quando a parte autora fora intimada a fazê-lo e apenas apresentou os documentos, sem postular sua perícia. Em outro giro, vê-se que a parte embargante postula a perícia contábil para identificar os pagamentos efetuados. Ora, não há necessidade de perícia para se comprovar os pagamentos efetuados a título de plano de saúde, basta a prova documental relativa aos contratos, recibos e documentos equivalentes. Não é atribuição do Sr. Perito definir se os pagamentos efetuados podem ser imputados no débito do Arrendamento, que foi objeto da execução, o que será analisado e julgado no presente feito. Assim, por ter havido preclusão consumativa, e porque não vislumbro qualquer utilidade na prova, indefiro o pleito de prova pericial. Fixo como pontos controvertidos: 1. A legitimidade do herdeiro de executar parcialmente contrato de arrendamento firmado pelo espólio, representado pelo inventariante, que é sócio da empresa arrendatária, com base no esboço de partilha já firmado pelos patronos dos herdeiros mas não homologado pelo Juízo de Sucessões. 2. Autorização do Juízo de Sucessões quanto à celebração do contrato de arrendamento de bem de titularidade do espólio, bem como quanto ao pagamento pelo espólio do plano de saúde de titularidade dos herdeiros. 3. Possibilidade de compensação de valores pagos a título de plano de saúde dos herdeiros com o valor devido pelo arrendamento. O ônus da prova será distribuído regularmente, nos termos do art. 373, incisos I e II do CPC. À Secretaria: 1. Publique-se. Intimem-se. 2. Considerando o efeito suspensivo ora deferido, traslade-se imediatamente a presente decisão para os autos da execução n.o 0737510-02.2021.8.07.0001. 3. Preclusa, retornem os autos conclusos para sentença.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 47942202), em síntese, que deve ser reconhecida a possibilidade de formulação, nos embargos à execução, de requerimento destinado à condenação do credor ao pagamento, em dobro, dos valores indevidamente cobrados. Menciona a existência de entendimento doutrinário e de julgados promanados do Colendo Superior Tribunal de Justiça no mesmo, que atestariam a legitimidade de sua pretensão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o consequente reconhecimento da possibilidade de formulação, nos embargos à execução, de requerimento destinado à condenação do credor ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 47942206 e Id. 47942207). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de formulação, nos embargos à execução, de requerimento destinado à condenação do credor ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados. De acordo com a regra prevista no art. 917, inc. VI, do CPC, é permitido ao devedor alegar nos embargos à execução qualquer matéria que poderia ser deduzida como defesa no processo de conhecimento. Nesse contexto verifica-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que a pretensão de aplicação da sanção civil prevista no art. 940 do Código Civil pode ser procedida pelo réu na própria defesa, sem a necessidade de apresentar reconvenção ou de ajuizar ação autônoma, senão vejamos: “RECURSOS ESPECIAIS - DEMANDA POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PARCELAS PAGAS A CONSÓRCIO E A RESPECTIVA RESTITUIÇÃO DOS VALORES - ACÓRDÃO ESTADUAL QUE CONSIDEROU INCIDENTES JUROS DE MORA, SOBRE OS VALORES REMANESCENTES A SEREM DEVOLVIDOS AOS AUTORES, DESDE O 31o DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL, BEM COMO APLICOU A SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ATUAL ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) EM DETRIMENTO DO DEMANDANTE QUE NÃO RESSALVARA OS VALORES RECEBIDOS. 1. Insurgência dos consorciados excluídos do grupo. 1.1. Controvérsia submetida ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC): A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor. 1.2. Questão remanescente. Apesar do artigo 1.531 do Código Civil de 1916 não fazer menção à demonstração da má-fé do demandante, é certo que a jurisprudência desta Corte, na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado. Precedentes. 1.3. Caso concreto. 1.3.1. A Corte estadual considerou evidente a má-fé de um dos autores (à luz das circunstâncias fáticas constantes dos autos), aplicando-lhe a referida sanção civil e pugnando pela prescindibilidade de ação autônoma ou reconvenção. 1.3.2. Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte acerca da via processual adequada para pleitear a incidência da sanção civil em debate. Ademais, para suplantar a cognição acerca da existência de má-fé do autor especificado, revelar-se-ia necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Irresignação da administradora do consórcio. 2.1. Voto vencedor (e. Ministro Luis Felipe Salomão). Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543- C do CPC), a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010). Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio. 2.2. Voto vencido do relator. À luz das peculiaridades do caso concreto - ação ressarcitória ajuizada após o encerramento do grupo consorcial; inexistência de estipulação de termo certo no contrato de adesão; e incidência de previsão normativa, vigente à época, acerca da necessária iniciativa do credor para o recebimento do pagamento (o que caracteriza a dívida como quesível) - afigurar-se-ia cabida a adoção da exegese acerca da incidência dos juros de mora a partir da citação - momento em que ocorrida a obrigatória interpelação do devedor. 3. Recursos especiais desprovidos. Vencido o relator na parte em que dava provimento ao apelo extremo da administradora do consórcio, a fim de determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação.” (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016) (Ressalvam-se os grifos).” O mesmo entendimento também pode ser verificado no teor da seguinte ementa de julgado promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NO BOJO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. POSSIBILIDADE. 1. Ação monitória, por meio da qual o autor afirma ser credor da quantia de R$ 153.409,35 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e nove reais e trinta e cinco centavos), correspondente a suposto saldo devedor de contrato de mútuo e abertura de crédito. 2. Ação ajuizada em 24/11/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 27/07/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é cabível o pedido de repetição de indébito em dobro – previsto no art. 940 do CC/02 – em sede de embargos monitórios. 4. A condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado pode ser formulada em qualquer via processual, inclusive, em sede de embargos à execução, embargos monitórios e ou reconvenção, até mesmo reconvenção, prescindindo de ação própria para tanto. 5. Recurso especial conhecido e provido.” (Recurso Especial No 1.877.292 – SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 20/10/2020) (Ressalvam-se os grifos). A respeito do tema este Egrégio Tribunal de Justiça assim já decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. POSSIBILIDADE. SANÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INDEVIDO. SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA INDEVIDA. PARTE QUE ALTERA A VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE MANIFESTO RECONHECIMENTO DO RÉU DA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DO AUTOR. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 90, § 4o, DO CPC. INVIABILIDADE. 1. A faculdade do devedor de alegar nos autos da execução que a dívida cobrada já havia sido anteriormente paga não o impede de ajuizar embargos à execução por meio da referida alegação, uma vez que se trata de prerrogativa prevista no art. 917, inc. I, do Código de Processo Civil. 2. "A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor." Precedente do Colendo STJ (REsp no 1111270/PR). No caso, como de acordo com o art. 917, inc. VI, do CPC, é permitido ao devedor alegar nos embargos à execução qualquer matéria que poderia ser deduzida como defesa no processo de conhecimento, é possível o exercício de pretensão no sentido de pleitear a condenação do credor ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados. 3. Para que seja aplicada a sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é exigido que o consumidor tenha realizado pagamento indevido, não sendo suficiente a mera cobrança irregular. 4. A má-fé de quem realiza a cobrança deve ser efetivamente demonstrada para que seja viabilizada a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil. Súmula 159 do STF. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. É possível a aplicação de multa por litigância de má-fé no caso de se verificar a manifesta intenção de uma das partes de alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, inc. II, do CPC. 6. Para que se aplique o disposto no art. 90, § 4o, do CPC, e se reduza a condenação ao pagamento de honorários de advogado pela metade, é necessário que haja manifesto reconhecimento da procedência da pretensão por parte do réu. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1084907, 20170110034664APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 27/3/2018. Pág.: 294/302) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, tendo em vista que o Juízo singular já determinou o retorno dos autos para o proferimento da respectiva sentença. Feitas essas considerações defiro a concessão de efeito suspensivo, determinando assim a suspensão do curso do processo, na origem, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator